Tribunal: STF
Processo: RHC 228108
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional análogo ao de tráfico de drogas. Extinção do processo. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 792.508, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO. ART. 45, §§ 1º e 2º, DA LEI N. 12.594/2012. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O disposto no art. 45, §§ 1º e 2º, da Lei n. 12.594/2012 estabelece vetores para a unificação de nova medida socioeducativa aplicada por conduta anterior a que deu ensejo à execução em curso, nas hipóteses em que o menor em conflito com a lei haja demonstrado, de forma satisfatória, estar ressocializado, em atenção ao objetivo educativo, não punitivo, das medidas previstas no ECA. O dispositivo federal, portanto, não dispensa a apuração de atos infracionais nem determina a extinção do processo de conhecimento. 



    2. A eventual prolação de sentença na representação em curso não tem como única consequência a aplicação de medida socioeducativa. Poderá servir como antecedentes desfavoráveis do adolescente e ser considerada na avaliação de medidas socioeducativas e na análise de substituição destas por outras menos gravosas (art. 42, da Lei nº 12.594/2012). Ademais, existe a possibilidade de improcedência da ação, não sendo razoável permitir, à míngua de previsão legal, a prematura extinção do processo de conhecimento, sem resolução de mérito. 



    3. Agravo regimental não provido.



     



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer :



    [...]



    i) liminarmente, a suspensão da execução da medida de internação até o julgamento final deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus; ii) no mérito, o conhecimento e provimento deste Recurso a fim de, declarada a nulidade do Acórdão, EXTINGUIR o processo impugnado na impetração, sem resolução de mérito, tendo em vista que o ato infracional que ensejou nova medida de internação (anterior à aplicação da primeira internação) foi absorvido por aquele ato infracional ao qual se impôs a medida socioeducativa originária.



    [...].



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Embora o § 2º do art. 45 da Lei 12.594/12 vede a imposição de nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida dessa natureza, nada obsta a apuração de outras infrações. Nesse sentido, vejam-se: HC 201.213 e RHC 166.531, ambos de minha relatoria, e RHC 221.520, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    6. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Como já destacado na decisão impugnada, a "jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 'o art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012 não respalda a extinção de processo sem resolução do mérito, que só poderia ocorrer quando presentes uma das hipóteses do artigo 189 do ECA, bem como porque o conhecimento da vida pregressa do adolescente é fundamental para orientar o estabelecimento de futuras medidas socioeducativas, caso sejam cometidos novos atos infracionais, tendo em vista inclusive o conteúdo do art. 122, II, do ECA' (AgInt no REsp n. 1.697.957/ES, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017)" (AgInt no HC 496.746/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 24/5/2019). 



    O art. 45, § 2.º, da Lei n.º 12.594/2012 - Lei do SINASE - não respalda a extinção do processo sem resolução do mérito (...)



    [...]



    O dispositivo federal regulamenta a unificação, durante a execução, das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, por razões de política estatal e de respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A competência para extinguir nova medida de internação (e não o processo de conhecimento) é do Juízo das Execuções, ao qual caberá aferir o momento da prática do ato infracional para fins de reconhecimento da absorção. 



    Não há falar em falta de interesse de agir. A eventual prolação de sentença na representação em curso não tem como única consequência a aplicação de medida socioeducativa. Poderá servir como antecedentes desfavoráveis do adolescente e ser considerada na avaliação de medidas socioeducativas e na análise de substituição destas por outras menos gravosas (art. 42, da Lei nº 12.594/2012). Ademais, existe a possibilidade de improcedência da ação, não sendo razoável permitir, à míngua de previsão legal, a prematura extinção do processo de conhecimento, sem resolução de mérito.



    [...]



    Ao contrário do que afirma a defesa, o julgamento de representação não tem como única consequência a aplicação de medida socioeducativa; poderá servir como registro de antecedentes do adolescente e ser considerada na avaliação de medidas socioeducativas e na substituição destas por outras menos gravosas (art. 42 da Lei n. 12.594/2012). Também existe a possibilidade de improcedência da representação, não sendo razoável permitir, em decorrência do art. 45, §§ 1º e 2º, a extinção do processo de conhecimento sem resolução de mérito. 



    Somente na fase da execução, quando o adolescente está sujeito à internação ou já tenha sido liberado ou transferido para medida menos rigorosa, impõe a lei que a nova medida aplicada em razão de outro ato infracional praticado anteriormente ao que deu origem à execução seja absorvido. Seria prejudicial ao jovem, já reeducado, cumprir nova internação por ato infracional anterior ao praticado. 



    O dispositivo federal, portanto, não dispensa a apuração de atos infracionais, nem determina a extinção do processo de conhecimento. Apenas estabelece vetores para a unificação de nova medida socioeducativa aplicada por conduta anterior a que deu ensejo à execução em curso, quando o adolescente em conflito com a lei já demonstrou, de forma satisfatória, estar ressocializado, em atenção ao objetivo educativo e não punitivo das medidas previstas no ECA.



    [...].



    7. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator